Tribunal: TJPA
Processo: 0804774-26.2018.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0804774-26.2018.8.14.0040
JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RECORRIDO: BIANCA BRASILEIRO BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CRIANÇA COM PATOLOGIA DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. NECESSIDADE DE USO DA FÓRMULA ALIMENTAR NEOCATE/LCP
PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE
.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA.
PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO COM O MEDICAMENTO NEOCATE. FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO PARA CONTROLE DA NUTRIÇÃO E CONTROLE DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. DIREITO À SAÚDE. ARTIGO 196, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO.
EM
REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA INTEGRALMENTE.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e CONFIRMAR A SENTENÇA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, julgamento realizado em 16 de março de 2020.

Belém-Pa, 31 de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de Sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com Pedido de Tutela Antecipada,
ajuizada por
Bernardo Brasileiro Bezerra
,

menor

representado por sua genitora
BIANCA BRASILEIRO BEZERRA,
em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência deferida, condenando o Município de Parauapebas à obrigação de fornecer latas do leite conhecido como “Neocate LCP”, em favor do autor, por tempo e quantidades a serem prescritos em receituário médico avaliativo regular e periódico de acompanhamento da criança, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, inciso I do CPC.

Pela análise da
exordial
, verifica-se que o autor ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência em face do Município de Parauapebas,
requerendo o fornecimento de latas de leite conhecido como Neocate LCP,
em razão de ter sido diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca (APLV)
, conforme laudos médic
os.

O Juízo “
a quo
” proferiu
decisão
,
deferindo o pedido de tutela antecipada
, determinando ao Município de Parauapebas o
fornecimento aos autores do leite especial “Neocate LCP” pleiteado, conforme prescrição médica.

O
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
apresentou
Contestação,
argumentando, em síntese, preliminarmente, a
perda superveniente do objeto por cumprimento da liminar. No mérito, sustentou a improcedência da ação, efetuou comentários sobre o modelo brasileiro de saúde pública, a observância do princípio da reserva do possível, a desproporcionalidade da multa fixada e a impossibilidade de execução antecipada da multa.

O Juízo monocrático proferiu
Sentença
, julgando procedente o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, confirmando a tutela antecipada, determinando ao ente público que forneça o fármaco “Neocate LCP” ao menor, conforme prescrição médica.

Não foi interposto recurso voluntário contra a sentença, conforme certidão (id 2389651).

O processo foi encaminhado a este E. TJ/PA para fins de
REMESSA NECESSÁRIA
, tendo em vista que a sentença transitou livremente em julgado.

Coube-me a relatoria do feito mediante distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
Parecer
, opinando pela
confirmação da sentença
.

É o relatório.

VOTO

Conheço da
Remessa Necessária e passo à análise da sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer em primeiro grau de jurisdição.

-

Da Alegação de Perda Superveniente do Objeto
:

Inicialmente registro que, na hipótese dos autos, não há que se falar em perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da medida liminar concedida pelo município demandado, tendo em vista que a pretensão do autor persiste em receber o fármaco alimentar “Neocate”, considerando o seu diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca (APLV).

Assim, deve ser afastada a tese de perda superveniente do objeto da ação, como restou demonstrado, tendo em vista a necessidade de
tratamento contínuo do paciente com o uso da fórmula Neocate – LCP, de acordo com a necessidade e observada a prescrição médica
.

Dito isso, superadas as preliminares, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Analisando os autos, observo que a sentença está correta em seus fundamentos ao determinar que o Município de Parauapebas disponibilize o medicamento Neocate – LCP, pleiteado por Bernardo Brasileiro Bezerra, pois foi diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), em razão da hipersensibilidade, o menor pode sofrer sérias complicações como desnutrição, bloqueio das vias respiratórias, entre outros sintomas, que podem levar inclusive a óbito o paciente.

Na hipótese, conforme a prescrição e laudos médicos (id 2389588), restou demonstrada a necessidade e a urgência de uso da fórmula alimentar pelo infante para o tratamento de sua enfermidade,
através da utilização do leite apropriado para sua nutrição, tendo em vista os problemas alérgicos apresentados que ensejam prejuízos à saúde e desenvolvimento do paciente.

Considerando que o direito à saúde é um direito
de todos e um dever do Estado (
lato sensu
), estando albergado na Constituição Federal em seu art. 196, que consagra a dignidade da pessoa humana, devendo ser assegurado, desta forma, tem
-se que não há nenhum óbice em se postular judicialmente demandas ligadas ao direito a saúde
.

O texto constitucional estabelece em seu artigo 196 da CF que:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Ademais, a competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Pelo exposto, verifica-se que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos médicos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida.

Por sua vez, em seu art. 23, inciso II da CF/88
[1]
, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

De fato, é intolerável sonegar o direito à saúde e chancelar o lamentável drama da omissão estatal em responder por dever que toca a algo tão básico: direito à saúde. O que se constata, no cotidiano, é a submissão das pessoas despojadas de condições econômico-financeiras a uma realidade de filas no atendimento médico-hospitalar e a um jogo de empurra-empurra de responsabilidade quanto aos que têm o dever de prestar e atender a saúde pública, razão pela qual se realça o direito constitucional à saúde (artigos 6º, 23, II e 196, CF/88), ainda que implicando em dever de o ente público submeter-se a obrigações prestacionais.

Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar sistema único de saúde, sobreponha-se à
solidariedade constitucional.

Ademais, não se tolera a remessa de responsabilidade de um ente federativo para o outro, posto que, tratando-se de competência comum, no caso, o município de Parauapebas pode figurar no polo passivo da ação que visa a disponibilização de medicamento (fórmula alimentar).

Dito isso, é possível concluir que a ação visando compelir o Poder Público à obrigação de fazer pode ser proposta conjuntamente contra o Estado, o Município e a União, ou contra quaisquer um dos entes de forma isolada.

Com isso, não há dúvidas de que o município requerido pode ser obrigado a se responsabilizar com os gastos necessários à manutenção do seu mínimo existencial, como, na hipótese, em que o paciente necessita da fórmula alimentar para o tratamento de sua alergia, bem como para a sua nutrição, conforme prescrição médica, de acordo com os laudos e receitas médicas (id 2389588).

Consta dos autos, ainda, a tentativa do paciente em obter o leite junto ao programa de alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose mantido pelo Município de Parauapebas, sendo que o programa disponibiliza 10 (dez) latas por mês, porém o menor estava consumindo 16 (dezesseis) latas por mês, entretanto, em outubro de 2018 o leite não foi fornecido pelo município, tendo que custear a compra da fórmula alimentar, razão pela qual ingressou com a ação judicial.

No mais, ressalta-se que esse entendimento (
obrigação solidária
dos entes da Federação dever tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes) vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014; ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014; ARE 738.729-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3/2/2014; RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2013; RE 586.995-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16.8.2011; RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011; RE 756.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffol; Primeira Turma, DJ 18.2.2014; AI 808.059-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 2.12.2010 e recentemente, publicado em 16.03.2015, RE nº 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux.

Desta forma,
independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88.

É preciso destacar, ainda, que o dever estatal de atribuir efetividade aos direitos fundamentais, de índole social, qualifica-se como expressiva limitação à discricionariedade administrativa.

Observa-se do exame dos autos a existência de direito subjetivo à saúde e de efetiva possibilidade de atendimento, por parte do ente público demandado, de casos individualizados, na medida em que a pretensão do paciente está devidamente fundamentada nos artigos 196 e 227, ambos da Constituição Federal.

Com relação às crianças e adolescentes, o ECA, em seu art. 7º, assim prevê:

“Art. 7° - A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”.

Especificamente quanto à responsabilidade do Poder Público pela promoção efetiva da saúde da criança e do adolescente, o ECA não deixa dúvidas:

“Art. 11 - É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

(...)

§ 2° - Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.”

Assim, havendo previsão expressa a respeito de atendimentos na área da saúde por parte do poder público a crianças e adolescentes, conforme se demonstrou, não subsiste a alegação de que não há direito subjetivo à prestação pleiteada na exordial.

No mesmo sentido, estes direitos receberam regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no tocante à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde - SUS (art. 4º da Lei 8.082 /90). A referida lei define em seu art. 2º que:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Portanto, a Lei n° 8.080/90 assegura a universalidade, o acesso igualitário aos serviços de saúde em todos os níveis e estabelece que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Desse modo, tendo a saúde, por força de expressa previsão constitucional, a qualidade de direito fundamental, e restando evidenciada a sua violação, em patente afronta à axiologia que reveste a CF/88, vez que a parte interessada não está recebendo o medicamento de que tem necessidade, deve ser reconhecida a legitimidade do Poder Judiciário para, em observância ao seu
mister
de fazer cumprir as normas constitucionais, determinar a adoção das providências necessárias para que seja disponibilizado o tratamento e medicamento adequados à sua moléstia.

Assim, inexiste ofensa aos artigos 196, 197 ambos da Constituição Federal.

No mais, não se pode nem cogitar insuficiência de verba orçamentária, pois não restou comprovada nos autos.

Nesse sentido, bem ponderou o Min. Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Pet. 1.246-SC:

(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

De outro lado, não se está a tratar de normas constitucionais de caráter programático, mas de cuja aplicação direta e imediata, em efetivação de garantia fundamental, qual seja, a tutela da saúde.

Assim, não há que se falar em
limitação orçamentária
ao atendimento da postulação, haja vista que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida garantidos no referido dispositivo constitucional, não havendo que se cogitar, desse modo, da incidência do
princípio da reserva do possível
, dada a prevalência do direito em questão.

Ante o exposto
, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA
REMESSA NECESSÁRIA e

CONFIRMO A SENTENÇA “A QUO”

em sua integralidade, por estar em consonância
com a jurisprudência dominante do STF, do STJ e deste E. Tribunal, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada
.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 31 de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

[1]

Art. 23, CF. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Belém, 31/03/2020